Tribunal: TJMT
Processo: 1007061-98.2017.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007061-98.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVO PEREIRA DA SILVA - CPF: 044.815.008-59 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IVO PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JEANETE BARBOSA DE SA PEREIRA - CPF: 891.912.931-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE QUANTO AO TEMA – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO
HOME CARE
– DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante à Quarta Turma do STJ ter entendimento de que é legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, acompanha o entendimento pacífico do STJ,

“no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”.
(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1007061-98.2017.8.11.0006

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão de Id. 59322975, em que não conheci do Recurso Adesivo do Agravado –
Espólio de Ivo Pereira da Silva
e desprovi o Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Agravante alega que embora haja entendimento de que o
home care
seja desdobramento da internação hospitalar, não se pode desprezar que os serviços não integram o Rol de Procedimentos da ANS, e que fornece tal serviço por mera liberalidade, para os consumidores que residem em Cuiabá e Várzea Grande.

Argumenta que o STJ alterou seu entendimento, que passou a ser no sentido de que os planos de saúde não são obrigados a custear procedimentos não incluídos no citado Rol.

Assevera que a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa 427/2017, obrigando os planos de saúde custear procedimentos que consta no Rol e que o
home care
não integra as coberturas obrigatórias.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que o Recurso de Apelação seja provido, com a reforma da sentença.

Embora intimado, o Espólio Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 61762988).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante almeja reformar decisão unipessoal em que não conheci do Recurso Adesivo do Agravado e desprovi o Recurso de Apelação por ela interposto.

A decisão agravada tem a seguinte redação:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
e
Espólio de Ivo Pereira da Silva
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT.

Ressai dos autos que, em 03/11/2017, Ivo Pereira da Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da Unimed Cuiabá, ao argumento de que sofreu acidente de trânsito que resultou em gravíssimas fraturas e na necessidade de utilização do serviço de home care, que foi negado pela empresa de plano de saúde.

Relatou que, em 09/10/2017, os médicos da UTI onde permanecia internado, solicitaram à Unimed que o tratamento tivesse continuidade em domicílio, com suporte multiprofissional, incluindo fonoaudióloga e fisioterapia motora e respiratória (02 vezes ao dia), além da presença de técnico de enfermagem 24 horas, suporte ventilatório (BIPAP) contínuo, aspirador para vias aéreas, suporte oxigênio domiciliar, acompanhamento de médico, enfermeiro, nutricionista e dieta enteral industrializada (sonda nasoentérica).

Argumentou que, diante da demora na resposta, em 25/10/2017, os médicos reiteraram o pedido, com o alerta de que a alta hospitalar era urgente, sob risco de nova infecção, pois apresentou quadros infecciosos/sépticos de focos, diferentes tratados desde a admissão.

Relatou que entre 09/10/2017 e 27/10/2017, seus familiares promoveram inúmeras tentativas para que a Unimed atendesse à solicitação médica; todavia, em 27/10/2017, foram surpreendidos com a negativa, ao pretexto de que o serviço de home care é fornecido por mera liberalidade da operadora nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, e mesmo assim, se atendidos critérios pra sua realização, bem como porque em Cáceres não há prestação do serviço.

Assim, formulou pedido liminar para que a Unimed Cuiabá fosse compelida à implantar, no prazo não superior a 72 horas, o tratamento home care em Cáceres, tal qual solicitado pelos médicos, sob pena de multa diária.

No mérito, requereu a ratificação da liminar e a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo sofrimento, constrangimento, angustia e aflição decorrentes da negativa indevida.

Em 05/11/2017, o pedido de antecipação da tutela foi deferido com a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento. O que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1013143-66.2017.8.11.0041, pela Unimed Cuiabá.

O Autor foi a óbito em 25/11/2017, de conseguinte, foi substituído pelo Espólio.

Na Contestação, a operadora de plano de saúde alegou que o serviço de home care não é abrangido pelo contrato, já que no instrumento está clara a informação de que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no Rol de Procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar).

Argumentou que o tratamento home care não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e, por este motivo, não há falar em obrigatoriedade da cobertura.

Informou que a Unimed Cuiabá concede por mera liberalidade, ou seja, de forma espontânea e gratuita, o atendimento domiciliar (home care) nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, mediante o cumprimento dos critérios técnicos.

De outro norte, alegou que não há falar em danos morais indenizáveis.

Insurgiu-se quanto à inversão do ônus da prova e, ao final, requestou a improcedência dos pedidos autoral.

Após a análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram parcialmente acolhidos. Confirmou-se a decisão que deferiu a tutela de urgência e a Unimed Cuiabá foi condenada a custear o tratamento domiciliar completo do Sr. Ivo Pereira, incluindo as despesas provenientes dos serviços prestados pelos profissionais e dos aparelhos utilizados.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Unimed Cuiabá, reitera que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar).

Ao final requer o provimento do Apelo para extirpar a obrigatoriedade em arcar “com os custos dos medicamentos reivindicados” pelo Apelado.

Depois da interposição do Recurso de Apelação pela Unimed Cuiabá, o Espólio de Ivo Pereira da Silva foi intimado para apresentar Contrarrazões e, conforme se observa do Id. 55879673, protocolizou petição denominada “Contrarrazões ao Recurso de Apelação e Razões de Apelação.

Na referida peça processual, o Espólio de Ivo Pereira rechaça os fundamentos do Apelo e pede a reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, pois no seu entender, trata-se de dano moral presumido.

Na decisão de Id 57117476, considerando que parte da jurisprudência conhece do Recurso Adesivo interposto em peça única com as Contrarrazões do Apelo e que, neste caso, foi certificada a tempestividade do Recurso e a Unimed Cuiabá apresentou contrarrazões sem arguir qualquer nulidade quanto ao fato, recebi a petição como Recurso Adesivo.

Na mesma ocasião, tendo em vista que o Recorrente não pagou o preparo e não formulou pedido de justiça gratuita, o qual, conforme é cediço, não se estende ao sucessor do beneficiário (art. 99, § 6.o, do CPC) e não pode ser concedido de ofício, intimei o Recorrente Adesivo para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção.

O prazo decorreu sem qualquer manifestação do Recorrente Adesivo que, em 28/09/2020, trouxe provas do pagamento realizado naquele dia.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Da análise do apelo, verifico que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, conforme autorizado pelo Enunciado 568 da Súmula do STJ, haja vista que há entendimento jurisprudencial dominante quanto aos temas.

No que tange ao
Recurso Adesivo
, conforme se extrai do relatado,
não comporta conhecimento
, eis que o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo recursal no prazo assinalado, de forma que
deve ser declarado deserto
.

Com efeito, conforme a Certidão de Id. 59162483, em 25/09/2020, decorreu o prazo de 05 (cinco) dias, concedido ao Recorrente para que pagasse o preparo sem qualquer manifestação da parte.

O Espólio de Ivo Pereira somente peticionou em 28/09/2020, quando requestou,
sem qualquer justificativa para o descumprimento da ordem no prazo legal
, a juntada do comprovante de pagamento, o qual foi efetuado naquela data (28/09/2020).

Desta forma, tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas o Recorrente realizou o recolhimento extemporaneamente, imperioso o reconhecimento da deserção.

Para ilustrar que a jurisprudência é uníssona quanto ao tema, oportuna transcrição de aresto deste Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, verbis:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA – MOLÉSTIA NÃO INCAPACITANTE - PAGAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE PROFERIDA A DECISÃO ORA RECORRIDA – DESERÇÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. “3.
O recolhimento das custas iniciais ocorreu fora do prazo concedido de 5 (cinco) dias, sendo, portanto, extemporâneo
. 4.
Deixando o recorrente de proceder ao recolhimento do preparo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção
, na forma do art. 1.007 do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (RMS 54.504/GO). (N.U 0000546-75.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PREPARO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO
.
Em tendo a parte autora, embora intimada para fazê-lo em
cinco dias, procedido ao recolhimento do preparo recursal de forma extemporânea
, impõe-se o não conhecimento da insurgência
. Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1.007, § 4o, do CPC/2015. Precedentes.Apelação não conhecida. (TJ-RS - AC: 70083726596 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 17/06/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS RECURSAIS,
UM DIA APÓS A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
INTIMAÇÃO DOS RECORRENTES PARA EFETUAREM
, MAIS UMA VEZ,
O PREPARO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - APL: 00037359520188160064 PR 0003735-95.2018.8.16.0064 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 28/04/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO DEVIDO À DESERÇÃO
. RECURSO DO APELANTE. PRETENSA REFORMA DO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA.
INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO DETERMINADO DE 5 (CINCO) DIAS PARA A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO
, MESMO CONSIDERADO O EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO (ART. 1.007, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
INVIABILIDADE DO RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AGT: 03022627020178240045 Palhoça 0302262-70.2017.8.24.0045, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 10/09/2020, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

No mesmo sentido, eis a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015.
NÃO ATENDIMENTO,
NO PRAZO LEGAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto
,
a parte agravante recolheu o preparo recursal além do prazo fixado, tendo, na mesma data, acostado o comprovante de preparo aos autos.
III. O extemporâneo recolhimento do preparo recursal, bem como de sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, §_2o, do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos"
. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1335636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020). (sem grifos no original)

Por oportuno, destaco que não há falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Não olvido que o Código de Processo Civil busca privilegiar,
sempre que possível
, o julgamento do mérito da causa, assim como é assente que o Julgador não deve se ater à algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo. Todavia, isso é válido para aqueles requisitos que não são essenciais para a natureza do ato, o que não é o caso do preparo recursal, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.

Aliás, exatamente por atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e ao dever de cooperação, a petição foi recebida como Recurso Adesivo com a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para que o Espólio regularizasse o preparo, a fim de possibilitar a análise da insurgência da parte; contudo, o Recorrente houve por bem deixar de cumprir a decisão no prazo assinalado. Ou seja, o julgamento do mérito do recurso está obstado por falha imputada à própria parte.

Segundo o STJ, "não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário.
Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal
, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia." (AgInt nos EAREsp 754.434/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/02/2018). (sem grifos no original)

Assim,
não conheço do Recurso Adesivo
.

Em relação ao
Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá
, registro que a questão referente à obrigatoriedade da operadora de plano de saúde ao atendimento em home care, apesar da ausência de previsão contratual, já foi debatida e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no Recurso Especial no 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ficou assentado que, apesar de ser legal a inserção de cláusula limitativa no contrato, à luz do art. 16, inciso VI, da Lei 9.656/98, a aludida disposição legal – de que os contratos devem conter com clareza quais eventos estão cobertos e quais estão excluídos – naturalmente não quer dizer que a operadora de plano de saúde está autorizada a, arbitrariamente, impor limitações que frustrem a legítima expectativa do beneficiário.

A Ministra Nancy destacou que a interpretação literal de dispositivos abstratos, autorizadores de exclusão de cobertura, não pode conduzir a aplicação de absurda injustiça em concreto. Ressaltou, também, que o volume de demandas envolvendo os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da NIP - Notificação de Intermediação Preliminar, ferramenta disponibilizada pela ANS – Agência Nacional de Saúde, que tem se demonstrado eficaz na solução de conflitos entre as operadoras e os beneficiários.

Especificamente sobre o serviço Home Care, a Ministra Nancy assinalou que os entraves entre a operadora e o beneficiário tem se tornado corriqueiros na saúde suplementar, e que o usuário do plano fica em desvantagem exagerada na maioria das vezes.

Nesse contexto,
a jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
(REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).

O entendimento é mantido pela Corte Superior, conforme se vê do aresto julgado em 10/08/2020, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

Ainda importa registrar, que o STJ entende que a cobertura da internação domiciliar deve observar algumas circunstâncias relevantes, conforme alguns exemplos: (i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital (REsp 1537301/RJ, Terceira Turma, DJe 23/10/2015).

Neste caso, o quadro clínico apresentado pelo de cujus quando os médicos solicitaram o serviço de home care, não deixa margem para qualquer dúvida quanto à imprescindibilidade da prestação do serviço, pois apresentava déficit motor e sensitivo, alterações cardiopulmonares graves, necessitava de ventilação mecânica intermitente, bem como corria grande risco de nova infecção hospitalar.

De acordo com a evolução médica (Id. 55876038), devido às múltiplas lesões decorrentes do acidente de trânsito, o Apelado estava traqueostomiado, dependia de ventilação mecânica, sofreu trauma raquimedular e choque medular, motivo pelo qual era imprescindível a presença de técnico em enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas diárias, além de todo o suporte multiprofissional, ventilatório, suporte de oxigênio e dieta enteral, ressalvando que o pedido foi formulado COM URGÊNCIA, porque corria risco de nova infecção hospitalar.

Dessa forma, demonstrada a imprescindibilidade da prestação do serviço, o qual foi solicitado pelos médicos responsáveis pelo tratamento do Sr. Ivo Pereira; levando em consideração que é evidente que, neste caso, o home care constituía em extensão do tratamento hospitalar, pois sua manutenção na UTI ficou impossibilitada pelo risco de contrair nova infecção hospitalar, deve ser mantida a sentença.

Com efeito, não há falar em reforma da sentença que condenou a Apelante a custear o tratamento domiciliar completo do Sr. Ivo Pereira, incluindo as despesas provenientes dos serviços prestados pelos profissionais e dos aparelhos utilizados, tal como solicitação médica.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso Adesivo
.
Nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho hígidos todos os termos da sentença invectivada.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, considerando que o recurso principal foi desprovido; que o adesivo não foi conhecido; que na sentença
não
foi determinado que cada parte se responsabilize pela remuneração de seu respectivo patrono (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1336829/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020); que também estão preenchidos os demais requisitos exigidos pelo STJ (sentença proferida na vigência do novo CPC, condenação ao pagamento da verba na instância de origem e desprovimento e não conhecimento integral dos recursos), e que o Juiz singular fixou expressamente o valor da verba honorária (EDcl no AgInt no REsp 1799340/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019),
majoro os honorários advocatícios fixados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

[...]

Inconformada com a decisão, a Agravante alega que embora haja entendimento de que o
home care
seja desdobramento da internação hospitalar, não se pode desprezar que os serviços não integram o Rol de Procedimentos da ANS, e que fornece tal serviço por mera liberalidade, para os consumidores que residem em Cuiabá e Várzea Grande.

Argumenta que o STJ alterou seu entendimento, que passou a ser no sentido de que os planos de saúde não são obrigados a custear procedimentos não incluídos no citado Rol.

Assevera que a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa 427/2017, obrigando os planos de saúde custear procedimentos que consta no Rol e que o
home care
não integra as coberturas obrigatórias.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que o Recurso de Apelação seja provido, com a reforma da sentença.

Inobstante às razões expostas pela Agravante,
“é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.”
(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA
, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). (sem grifos no original)

Ademais,
“em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.”
(AgInt no REsp 1888199/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020).

Dos precedentes transcritos, conclui-se, sem grande esforço, que apesar de Quarta Turma do STJ ter entendimento de que é legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, acompanha o entendimento pacífico do STJ,

“no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”.

Assim, a par da insistência da tese da Recorrente,
“o
fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar. [...]"
(TJ-MT - AC: 10035358120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/05/2020).

Com essas considerações e sem mais delongas,
nego provimento ao Agravo Interno
, pois a decisão unipessoal está fundamentada em jurisprudência dominante quanto aos temas debatidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020